Tribunal: TJSP
Processo: 1504586-76.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por uma das coexecutadas, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação à outra – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por uma das coexecutadas, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação à outra – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504586-76.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JACAREÍ,
é
apelada
MONACO
SIANI
ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504586-76.2018.8.26.0292 -Voto no 16145
2
VOTO No: 16145
APELAÇÃO No.: 1504586-76.2018.8.26.0292
COMARCA DE JACAREÍ
APELANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
APELADA:
MONACO
SIANI
ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTIICPAÇÕES LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 MUNICÍPIO
DE JACAREÍ
Sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por uma das coexecutadas, reconhecendo
a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da
execução fiscal com relação à outra
Decisão passível de
recurso de agravo de instrumento Interposição de recurso de
apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal Precedentes
do STJ e desta C. Câmara Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JACAREÍ contra a
respeitável decisão de fls. 71/75, cujo relatório se adota e que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por MONACO SIANI ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., extinguindo a execução fiscal com relação à excipiente, vez que
reconheceu a sua ilegitimidade passiva. Em razão da sucumbência, condenou o Município ao
pagamento de honorários advocatícios ao procurador da excipiente, fixados em R$ 1.000,00, por
apreciação equitativa.
Nas razões de apelação (fls. 91/98), o apelante alega que os honorários advocatícios
devem ser fixados de acordo na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, sendo
subsidiário o arbitramento por equidade. Afirma que as circunstâncias do caso concreto são
incompatíveis com o valor fixado.
Vieram as contrarrazões (fls. 106/111).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que não pôs termo ao processo,
mas apenas acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Monaco Siani Engenharia,
Empreendimentos e Partiicpações LTDA, prosseguindo-se a execução fiscal quanto à coexecutada
Eliane Ap. Pereira Brandão.
Ocorre que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir a
execução fiscal em sua inteireza, é passível de impugnação mediante agravo de instrumento e não
de apelação, sendo esta cabível somente em caso de extinção da execução.
Neste sentido já consignou o Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE
UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504586-76.2018.8.26.0292 -Voto no 16145
3
DO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL: AGRAVO PRECEDENTES -
SÚMULA 83/STJ. 1. É pacífico nesta Corte Superior que a decisão que
exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo-se a execução com
relação aos demais co-executados, é recorrível por meio de agravo de
instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. 2.
Precedentes: [...] 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STJ,
AgRg no Ag 1236181/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, j .
02/09/2010) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação contra
decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos tributários e
determinou o prosseguimento da execução com relação aos demais créditos -
Decisão que tem natureza interlocutória, passível de recurso de agravo de
instrumento e não apelação - Dúvida objetiva não configurada - Recurso não
conhecido. (TJSP, Apelação no 0502469-55.2009.8.26.0451, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 29/01/2015, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação contra
decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos tributários e
determinou o prosseguimento da execução com relação aos demais créditos -
Decisão que tem natureza interlocutória, passível de recurso de agravo de
instrumento e não apelação - Dúvida objetiva não configurada - Recurso não
conhecido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0502469-55.2009.8.26.0451, Rel. Erbetta Filho, J. 29/01/2015) (grifo nosso)
APELAÇÃO Execução fiscal Taxa de licença e de localização dos exercícios
de 2003 a 2007. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer
ilegitimidade passiva do excipiente, com prosseguimento em face da
empresa coexecutada. Hipótese que desafia agravo de instrumento.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo
em vista configuração de erro grosseiro. Precedentes do STJ.
Recurso não conhecido. (TJSP, Apelação no 0500021-13.2008.8.26.0268, 14a
Câmara de Direito Público, Rel. João Alberto Pezarini, j. 24/11/2016, V. U.)
(grifo nosso)
Assim, verifica-se a ocorrência de equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal quanto ao recurso utilizado pelo apelante para veicular seu
inconformismo.
Com isso, é o caso de não se conhecer do recurso.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR